Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719396-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MACHADO FEITOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edson Machado Feitosa contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos no 0704740-30.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante (ID no 64595173, págs. 1-2). O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 17208151, págs. 1-5. Houve a interposição de Agravo Interno (ID no 17472272, págs. 1-7) e o agravante providenciou o preparo (ID no 17474696 e ID no 17474697). O ofício de ID no 17656611 informa que na origem foi prolatada sentença. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. o 0704740-30.2020.8.07.0020), no dia 9/7/2020 foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial, pelo fato de o autor, ora agravante, não ter providenciado a emenda da petição inicial no prazo assinalado (ID no 17656612). A sentença acarretou a perda do objeto do recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO